Tribunal: TJDFT
Processo: 0031793-76.2014.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO. PROVA ORAL. DESNECESSIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA E INTERMEDIADORA. PRELIMINARES REJEITADAS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DEMORA NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. DANOS EMERGENTES COMPROVADOS. INVERSÃO DA MULTA MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COBRANÇA DEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. É dispensável a prova oral quando os documentos constantes dos autos são suficientes para averiguar a condições de pagamento da comissão de corretagem.
2. A incorporadora e a empresa intermediadora são legítimas para responder na demanda na qual se discute a restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem.
3. A demora nos trâmites administrativos na concessão da carta de habite-se não elide a culpa do promitente vendedor pelo atraso da obra.
4. A escassez de mão de obra e a ocorrência de chuvas não constituem caso fortuito ou força maior aptos a justificar o atraso na conclusão do empreendimento.
5. A não entrega do imóvel no prazo ajustado no contrato impõe à promitente vendedora a obrigação de indenizar o promissário comprador pelos danos materiais, consistentes nos valores despendidos com alugueres no período da mora da construtora.
6. Consoante orientação do STJ, em caso de inadimplemento do promissário comprador, se houver omissão do contrato, cabe, por imperativo de equidade, inverter a cláusula contratual penal (moratória ou compensatória), que prevê multa exclusivamente em benefício do promitente vendedor do imóvel, todavia, é vedada a sua cumulação com indenização por danos emergentes consistentes nos aluguéis dependidos pelo comprador no período da mora.
7. Consoante a tese fixada no julgamento do recurso repetitivo com efeitos do art. 976, inc. I, do Código de Processo Civil (REsp no 1599511/SP), não se afigura abusiva a cláusula que transfere ao consumidor a obrigação de pagar a comissão de corretagem, desde que seja informado até o momento da celebração do contrato acerca do preço total da unidade imobiliária, incluindo nesse montante o valor da comissão de corretagem.
8. O aborrecimento e o desconforto vivenciados pelo promissário comprador com o descumprimento contratual não constituem ofensa ao direito da personalidade que justifique a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
9. Apelação da primeira e segunda Rés conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Apelação da terceira Ré conhecida e provida. Apelação dos Autores conhecida, mas não provida. Agravo Retido não provido. Preliminares rejeitadas. Unânime.